Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-55.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001039-55.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVIA CARLA JORDAN - CPF: 572.300.991-53 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SINOP. PROGRESSÃO VERTICAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

LEIS MUNICIPAIS Nº 568/1999 E 663/2001. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. RESTRIÇÃO À DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI. TRÂNSITO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado
”. (TJ-MT, N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).

2. Hipótese em que a base de cálculo deve incidir do salário inicial, conforme disposto na sentença proferida da fase de conhecimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
DAVIA CARLA JORDAN,
em face de sentença que, em sede de cumprimento e liquidação, julgou procedente a impugnação apresentada pelo município recorrido, reconhecendo o excesso de execução para restringir o pagamento para a data de 25/11/2022, ao fundamento de que é a data final em que a Lei 663/2001 produziu seus efeitos (i); que o adicional deve incidir do salário inicial e não do salário-base (ii) e ainda que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final a data da publicação da Lei n. 1.737/2012, em 23/11/2012,
“que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
” (iii).

A recorrente, em suas razões, defende que não há que se restringir o pagamento até 25/11/2012 em razão da coisa julgada (i) e que o cálculo deve se dar de acordo com o salário-base, a teor do artigo 18 da Lei 568/1999 (ii).

Contrarrazões não apresentadas.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (id. 165488165).

Em decisão de Id. 166726658, a Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, declarou a incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop e determinou a remessa à Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença recorrida, nos pontos a serem reapreciados:

“Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

(...)

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base”.

- Coisa julgada

A parte recorrente sustenta que as matérias combatidas pela parte recorrida foram objeto de sentença transitada em julgado, portanto, imutáveis nesta senda.

Há de se ter em mente que o momento processual se atém à fase de cumprimento de sentença, com a fase de conhecimento transitada em julgado em 23/01/2020.

Contudo, consoante entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por esta Turma Recursal, o juízo não pode conceder direito indevido à parte que buscou via liquidação por arbitramento a incorporação até a data do cálculo e, quanto à evolução do percentual, esta deve restringir-se a 25/11/2012, consoante determinado na sentença objurgada, o que não fere a coisa julgada.

A corroborar:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA)

– ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

(N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1003001-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) ATÉ NOVEMBRO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 568/99. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB Nº 1.604/2011. PREVISÃO DE NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal nº 568/99, somente até o mês de novembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal nº 1.604/2011, em face ao disposto no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Se restou reconhecida a prescrição quanto aos efeitos financeiros/incorporação, do direito pleiteado, não há que falar em cumprimento de sentença a ser executada pela parte reclamante.

(N.U 1002726-72.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Já decidida à matéria (adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% até dezembro de 2011) em sede de recurso inominado, já transitado em julgado, não cabe mais rediscussão da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada material.

2-

Ademais, não há que se falar em excesso de execução, mormente, porque a recorrida não apresenta cálculo a ser questionado pelo recorrido, e sim requer tão somente a averbação do adicional como determinado por essa Turma Recursal.

3-

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1007142-83.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

- Base de cálculo

Requer a parte recorrente a aplicação da base de cálculo pelo salário-base, a teor do artigo 18 da Lei 568/99:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base”.

Pois bem. O Município de Sinop defendeu em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no salário inicial (artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n. 568/99) e não no vencimento base do servidor (art. 18 da referida lei).

Afirmou que o artigo 187, do mesmo diploma, regulamenta o cálculo da remuneração final, pelo que não é aplicável ao adicional por tempo de serviço, que possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, nos termos dispostos no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n. 568/99:

Art. 17. Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados
sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Importante destacar que a ação de conhecimento previa expressamente o pagamento nos termos do artigo 17 da mesma lei, consoante parte do dispositivo abaixo:

Portanto, o recurso da parte recorrente visa, de forma leviana, alterar os termos da sentença oriunda da fase de conhecimento, transitada em julgado, o que não merece prosperar.

A matéria foi debatida de forma exaustiva pelo Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO

–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA)

– ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO –
DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE
– BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

(N.U 1008487-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

3. Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1003801-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. DISPOSITIVO DE DECISÃO COLEGIADA QUE FIXOU PARÂMETROS DA PRETENÇÃO. EXEQUENTE QUE APESENTOU CÁLCULOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS. EXCESSO VERIFICADO. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS, SOB PENA DE ATO LESIVO AO ERÁRIO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Verifica-se dos autos que a decisão colegiada fixou os termos da limitação do direito à progressão e dos efeitos financeiros, conforme disposição legal: “estabelecer como marco inicial ao direito à progressão vertical a data de 01/01/2002 e termo final a data da publicação da Lei 1.737/2012, em 23/11/2012”.

2. O marco final dos efeitos financeiros foi decorrente da Lei Municipal 568/1999, que expressamente revogou o benefício em questão.

3. Destarte, inaugurada a fase de execução o Recorrido apresentou cálculo incrementado com períodos e base de cálculo que fogem ao dispositivo da decisão colegiada, de forma que mesmo realizando uma análise superficial é flagrante e manifesto o excesso à execução.

4. É cediço que o Recorrente, ao apresentar peça com intuito de impugnar os cálculos apresentados deveria se valer do cuidado de carrear nos autos planilha de cálculo contraponto a pretensão do Exequente, no entanto, a ausência de memória de cálculo pelo Recorrente não é suficiente para desabonar sua pretensão, uma vez que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

5. Destarte, considerando que o cálculo apresentado pela Exequente, ora Recorrida, encontra-se manifestamente equivocado porquanto não observou o termo inicial e final para incidência do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 fixado na sentença necessário se faz a determinação de elaboração de tabela com a exata obediência ao determinado na decisão colegiada, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da parte exequente.

6. Por oportuno, registre-se que a base de cálculo utilizada pela servidora para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário base, sendo que nos termos do § 6º do artigo 17 da Lei nº 568/99 prevê que as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Portanto, deve ser retificado os valores nesse ponto.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0009632-37.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA – ARTIGO 17 DA LEI N. 568/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004787-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ao fim e ao cabo, não há que se falar em qualquer reparo na conclusão dada pelo juízo
a quo.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023